Tribunal: TJPA
Processo: 0149201-78.2015.8.14.0130
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3620 - Crimes contra a Flora
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0149201-78.2015.8.14.0130

RECORRENTE: ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A.

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES AMBIENTAIS. POLUIÇÃO QUALIFICADA E ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS TÓXICOS (LEI 9.605/1998, ARTS. 54, §2º, I, II, III E V, E §3º, E 56, §1º, I E II, C/C ART. 58, I). RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. CRIMES DE NATUREZA PERMANENTE. DENÚNCIA RECEBIDA. LEI 12.234/2010. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. – ELETRONUCLEAR contra decisão que rejeitou embargos de declaração, opostos contra juízo de retratação, o qual havia anulado sentença que reconhecera a prescrição da pretensão punitiva e determinado o prosseguimento da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os crimes ambientais imputados à recorrente são permanentes e, em consequência, se é possível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os crimes de poluição e armazenamento de resíduos tóxicos possuem natureza permanente, pois a conduta se protrai no tempo, enquanto não cessada a situação ilícita, que permanece hígida diante da ausência de remoção dos dejetos e da reparação ambiental.

4. O termo inicial da prescrição, nos delitos permanentes, ocorre com a cessação da permanência (CPB, art. 111, III), inexistente no caso concreto.

5. A Lei 12.234/2010 alterou o art. 110, §1º, do CPB, vedando expressamente o reconhecimento da prescrição antes do recebimento da denúncia.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em delitos ambientais de natureza permanente, a prescrição não pode ser reconhecida enquanto perdurar a conduta lesiva (AgRg no REsp n. 1.847.097/PA, Quinta Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 05.03.2020).

7. Precedentes desta Corte de Justiça afastam a alegação de prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. Os crimes ambientais previstos nos arts. 54 e 56 da Lei 9.605/1998 são delitos permanentes e a consumação perdura enquanto os resíduos tóxicos permanecem no local e não há adoção de medidas de reparação.

2. Nos crimes permanentes, o prazo prescricional inicia-se apenas com a cessação da permanência, conforme art. 111, III, do Código Penal.

3. É incabível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva antes do recebimento da denúncia, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal, com a redação dada pela Lei 12.234/2010.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 110, §1º, 111, III; Lei 9.605/1998, arts. 54, §2º, I, II, III e V, e §3º; 56, §1º, I e II; 58, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.847.097/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.03.2020, DJe 13.03.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer do recurso e

negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. – ELETRONUCLEAR
, inconformada com a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra o juízo de retratação, que havia anulado sentença extintiva da punibilidade e determinado o prosseguimento da ação penal, interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no art. 581, inciso IX, do CPPB, objetivando a reforma da referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Ulianópolis/PA.

Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia contra a recorrente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 54, caput, §2º, incisos I, II, III e V, e §3º c/c o art. 56, §1º, incisos I e II, todos da Lei 9.605/98. Segundo a peça acusatória, entre os anos de 1999 e 2002, a empresa ELETROBRÁS TERMONUCLEAR teria enviado lixo tóxico à área da Companhia Brasileira de Bauxita, localizada no município de Ulianópolis, em desacordo com as normas legais e regulamentares, provocando poluição atmosférica, danos à flora, riscos à saúde humana, morte de animais e tornando o local impróprio para ocupação humana.

O juízo de origem, em um primeiro momento, julgou extinta a punibilidade da recorrente, reconhecendo a perda da pretensão punitiva. Inconformado, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito. Em atenção ao disposto no art. 589 do CPPB, o magistrado exerceu juízo de retratação e reformou a decisão anterior, afastando a prescrição e determinando o regular prosseguimento da ação penal.

A empresa opôs embargos de declaração com efeitos infringentes, alegando ambiguidade na decisão que havia revertido a extinção da punibilidade, sustentando a existência de premissa fática equivocada. Pugnou, ao final, pela manutenção da sentença que havia reconhecido a prescrição da pretensão punitiva. Após apresentação de contrarrazões pelo Ministério Público, os embargos foram rejeitados.

Sobreveio, então, a interposição do presente Recurso em Sentido Estrito, por meio do qual a empresa pretende o reconhecimento da prescrição, com a consequente extinção do processo.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo improvimento do recurso.

A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se no Plenário Virtual.

VOTO

No mérito, sustenta a recorrente, em suma, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com base no último envio dos resíduos para a área afetada, datado de 31/12/02. Entretanto, como já é cediço nesta Corte de Justiça, a referida alegação
não merece ser acolhida.

Com efeito, os crimes imputados à empresa têm natureza permanente, pois os resíduos industriais tóxicos e perigosos continuam presentes no local do delito e, até o presente momento, não há notícia de que tenham sido adotadas providências concretas para a remoção dos dejetos e a devida reparação do dano ambiental. Trata-se, portanto, de situação típica de crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, somente cessando com a
interrupção

da conduta
lesiva ao meio ambiente.

A matéria já foi amplamente debatida nesta Corte
. A título de ilustração, cito precedentes de minha relatoria,
inter plures
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CRIMES DOS ARTS. 54, §1", INCS. I, II, III E V E §3° E 56, §1°, INCS. I E II C/C ART. 58, INC. I, TODOS DA LEI Nº 9.605/1998 - ENVIO E ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS TÓXICOS E PERIGOSOS PARA O LOCAL DO DELITO QUE AINDA ESTÁ CAUSANDO POLUIÇÃO - EMPRESA RECORRIDA QUE NÃO TOMOU PROVIDÊNCIAS PARA REPARAR O DANO AMBIENTAL - INFRAÇÕES PENAIS CUJA PERMANÊNCIA AINDA NAO CESSOU - EQUÍVOCO DO MAGISTRADO A QUO EM CONSIDERAR COMO MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO A REMESSA DO ÚLTIMO CARREGAMENTO DE DEJETOS INDUSTRIAIS OCORRIDO NO ANO DE 2002 - INFRINGÉNCIA AO ART. 111 DO CP E INCERTEZA QUANTO Á CESSAÇÃO DA PERMANÊNCIA QUE IMPEDEM O INÍCIO DA DEFLAGRAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - APLICAÇÃO DA LEI Nº 12.234/2010, QUE PROÍBE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA POR SE TRATAR DE DELITOS PERMANENTES - PRESCRIÇÃO AFASTADA PARA DAR PROSSEGUIMENTO A AÇÃO PENAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Os crimes pelos quais a empresa recorrida foi acusada (arts. 54, §1º, incs. I, II, III e V e §3º e 56, §1°, Incs. I e II c/c art. 58, inc. I, todos da Lei nº 9.605/1998), continuam a ser praticados, pois os resíduos industriais, tóxicos e perigosos, que armazenou no local do delito, no Município de Ulianópolis, continuam a causar poluição do meio ambiente, assim como a ré não providenciou a reparação do dano ambienta! e nem removeu os dejetos armazenados. Dessa forma, deve ser reconhecido o caráter permanente dos crimes. Doutrina e Precedente do STJ. 2. Mostra-se equivocado o entendimento do magistrado a quo ao considerar como termo inicial da prescrição o ano de 2002 que foi o último registro de remessa, por parte da recorrida, de lixo industrial para o lugar onde aconteceu o crime, tendo em vista que até a presente data, não cessou a permanência das condutas criminosas. Ademais, sendo incerto o dia em que cessou a permanência delitiva, não se tem como apontar o marco inicial do prazo prescricional (art. 111 do CP), motivo pelo qual não há como reconhecer a referida causa de extinção da punibilidade. Precedente do STJ. 3. Tratando-se de crimes permanentes, aplica-se a lei vigente quando da cessação da permanência. Por isso, como as infrações penais ainda estão sendo praticadas, o édito recorrido não poderia ter reconhecido a prescrição antes do recebimento da denúncia em face da proibição expressa contida na nova redação do §1° do art. 110 do CP. dada pela Lei n° 12.234/2010. Súmula nº 711 do Colendo STF. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime. (2017.04792790-48. 182.783, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-11-07, Publicado em 2017-11-09)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CRIMES DOS ARTS. 54, §2“, INCS. I, II. III E V E §3º E 56, §1º, INCS. I E II C/C ART. 58, INC. I, TODOS DA LEI Nº 9.605/1998 - ENVIO E ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS TÓXICOS E PERIGOSOS PARA O LOCAL DO DELITO QUE AINDA ESTÁ CAUSANDO POLUIÇÃO - EMPRESA RECORRIDA QUE NÃO TOMOU PROVIDÊNCIAS PARA REPARAR O DANO AMBIENTAL - INFRAÇÕES PENAIS CUJA PERMANÊNCIA AINDA NÃO CESSOU - EQUIVOCO DO MAGISTRADO A QUO EM CONSIDERAR COMO MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO A REMESSA DO ÜLTIMO CARREGAMENTO DE DEJETOS INDUSTRIAIS OCORRIDO NO ANO DE 2002 - INFRINGÊNCIA AO ART. 111 DO CP E INCERTEZA QUANTO À CESSAÇÃO DA PERMANÊNCIA QUE IMPEDEM O INÍCIO DA DEFLAGRAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - APLICAÇÃO DA LEI Nº 12.234/2010, QUE PROÍBE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA POR SE TRATAR DE DELITOS PERMANENTES - PRESCRIÇÃO AFASTADA PARA DAR PROSSEGUIMENTO À AÇÃO PENAL - INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DOS CRIMES DOS ARTS. 54 E 56 DA LEI Nº 9.605/1998 - DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Os crimes pelos quais a empresa recorrida foi acusada (arts. 54, §2º, incs. I. II, III e V e §3º e 56, §1º, incs. I e II c/c art. 58, inc. I, todos da Lei nº 9.605/1998), continuam a ser praticados, pois os resíduos industriais, tóxicos e perigosos, que armazenou no local do delito, no Município de Ulianópolis, continuam a causar poluição do meio ambiente, assim como a ré não providenciou a reparação do dano ambiental e nem removeu os dejetos armazenados. Dessa forma, deve ser reconhecido o caráter permanente dos crimes. Doutrina e Precedente do STJ. 2. Mostra-se equivocado o entendimento do magistrado a quo ao considerar como termo inicial da prescrição o ano de 2002 que foi o último registro de remessa, por parte da recorrida, de lixo industrial para o lugar onde aconteceu o crime, tendo em vista que até a presente data, não cessou a permanência das condutas criminosas. Ademais, sendo incerto o dia em que cessou a permanência delitiva, não se tem como apontar o marco inicial do prazo prescricional (art. 111 do CP), motivo pelo qual não há como reconhecer a referida causa de extinção da punibilidade. Precedente do STJ. 3. Tratando-se de crimes permanentes, aplica-se a lei vigente quando da cessação da permanência. Por isso, como as infrações penais ainda estão sendo praticadas, o édito recorrido não poderia ter reconhecido a prescrição antes do recebimento da denúncia em face da proibição expressa contida na nova redação do §1° do art. 110 do CP, dada pela Lei n° 12.234/2010. Súmula nº 711 do Colendo STF. 4. Mostra-se improcedente o argumento da ausência de provas de autoria dos crimes do arts. 54 e 56 da Lei nº 9.605/1998, tendo em vista que há nos autos fotografia de um recipiente contendo lixo industrial tóxico enviado pela recorrida, conhecido e provido. Decisão unânime. (2017.05435678-35, 184.860, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-12-19. Publicado em 2018-01-08)”

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CRIMES DOS ARTS. 54, §1º, INCS. I, II, III E V E §3° E 56, §1º, INCS. I E II C/C ART. 58, INC. I, TODOS DA LEI Nº 9.605/1998 - ENVIO E ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS TÓXICOS E PERIGOSOS PARA O LOCAL DO DELITO QUE AINDA ESTÁ CAUSANDO POLUIÇÃO - EMPRESA RECORRIDA QUE NÃO TOMOU PROVIDÊNCIAS PARA REPARAR O DANO AMBIENTAL - INFRAÇÕES PENAIS CUJA PERMANÊNCIA AINDA NÃO CESSOU - EQUÍVOCO DO MAGISTRADO A QUO EM CONSIDERAR COMO MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO A REMESSA DO ÜLTIMO CARREGAMENTO DE DEJETOS INDUSTRIAIS OCORRIDO NO ANO DE 2002 - INFRINGÉNCIA AO ART. 111 DO CP E INCERTEZA QUANTO A CESSAÇÃO DA PERMANÊNCIA QUE IMPEDEM O INÍCIO DA DEFLAGRAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - APLICAÇÃO DA LEI Nº 12.234/2010, QUE PROÍBE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA POR SE TRATAR DE DELITOS PERMANENTES - PRESCRIÇÃO AFASTADA PARA DAR PROSSEGUIMENTO À AÇÃO PENAL - INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DO CRIME DO §3° DO ART. 54 DA LEI Nº 9.605/1998 - DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Os crimes pelos quais a empresa recorrida foi acusada (arts. 54, §1º, incs. I, II, III e V e §3º e 56, §1º incs. I e II c/c art. 58, inc. I, todos da Lei nº 9.605/1998), continuam a ser praticados, pois os resíduos industriais, tóxicos e perigosos, que armazenou no local do delito, no Município de Ulianópolis, continuam a causar poluição do meio ambiente, assim como a ré não providenciou a reparação do dano ambiental e nem removeu os dejetos armazenados. Dessa forma, deve ser reconhecido o caráter permanente dos crimes. Doutrina e Precedente do STJ. 2. Mostra-se equivocado o entendimento do magistrado a quo ao considerar como termo inicial da prescrição o ano de 2002 que foi o último registro de remessa, por parte da recorrida, de lixo industrial para o lugar onde aconteceu o crime, tendo em vista que até a presente data, não cessou a permanência das condutas criminosas. Ademais, sendo incerto o dia em que cessou a permanência delitiva, não se tem como apontar o marco inicial do prazo prescricional (art. 111 do CP), motivo pelo qual não há como reconhecer a referida causa de extinção da punibilidade. Precedente do STJ. 3. Tratando-se de crimes permanentes, aplica-se a lei vigente quando da cessação da permanência. Por isso, como as infrações penais ainda estão sendo praticadas, o édito recorrido não poderia ter reconhecido a prescrição antes do recebimento da denúncia em face da proibição expressa contida na nova redação do §1º do art. 110 do CP, dada pela Lei nº 12.234/2010. Súmula n° 711 do Colendo STF. 4. Mostra-se improcedente o argumento da ausência de provas de autoria do crime do §3° do art. 54 da Lei nº 9.605/1998, tendo em vista que o representante da recorrida, quando ouvido em inquérito civil, admitiu que esta recebeu notificação da Prefeitura Municipal de Ulianópolis para retirar os resíduos e assim não o fez. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime. (2017.04997901-83, 183.375, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-11-21, Publicado em 2017-11-22)”

Logo, mostra-se incorreto o entendimento de que o termo inicial da prescrição se daria com o último envio de resíduos, ocorrido em 31/12/02. Nos termos do art. 111, inciso III, do CPB, nos crimes permanentes, a contagem do prazo prescricional inicia-se no dia em que cessa a permanência. Na hipótese, como a permanência persiste,
é incabível o reconhecimento da extinção da punibilidade com base na prescrição.

A propósito, a Lei nº 12.234/2010, que deu nova redação ao §1º do art. 110 do CPB,
veda expressamente o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva antes do recebimento da denúncia.
A norma tem plena aplicação ao caso concreto, uma vez que os delitos ainda se encontram em curso, diante da inércia da recorrente quanto à adoção de medidas para remoção do material poluente.

Em casos análogos, a jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer o caráter permanente dos crimes ambientais, em especial quando verificada a
omissão do agente em remover os agentes poluidores.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. POLUIÇÃO AMBIENTAL QUALIFICADA. ARTIGOS 54 § 1º, I, II, III E IV E §3º E 56, § 1º, I E II, c/c 58, I, TODOS DA LEI N. 9.605/98. ENVIO E ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS TÓXICOS. PROVIDÊNCIAS NÃO EFETIVADAS PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO. NATUREZA PERMANENTE DA CONDUTA. PRÁTICA QUE SE PERDUROU NO TEMPO. NÃO CESSAÇÃO DA ATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES. BEM JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DE ELEVADO VALOR. DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A controvérsia cinge-se em estabelecer se os delitos pelos quais a empresa agravante foi condenada - poluição, na sua modalidade qualificada (arts. 54, § 2º, I, II, III e IV e § 3º e 56, § 1º, I e II, c/c 58, I, da Lei n. 9.605/98), considerado o momento de sua consumação, são de natureza permanente ou instantânea de efeitos permanentes, para fins de reconhecimento de prescrição. 2. In casu, as condutas delituosas se resumem na ação de causar poluição ambiental que provoque danos à população e ao próprio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas na legislação de proteção, e na omissão em adotar medidas de precaução nos casos de risco de dano grave ou irreversível ao ecossistema. Com efeito, há dificuldade de classificação do tipo legal quanto ao momento de sua consumação na medida em que é de fácil visualização a conduta inicial definida - causar poluição - que pode restar configurada simplesmente na primeira ação ou omissão por parte do autor ou, ainda, perdurar no tempo.
3. No caso dos autos, a empresa agravante armazenou seu lixo industrial, no município de Ulianópolis, e, dessa conduta, resultou poluição grave da área degradada, sendo que, até o momento de prolação do julgado, não teria tomado providências para reparar o dano, caracterizando a continuidade da prática infracional. Desse modo, constata-se que o crime de poluição qualificada em exame é permanente, ainda que por omissão da parte recorrente, que foi prontamente notificada a reparar o dano causado. 4. Esta Corte tem se posicionado pela impossibilidade de aferição do transcurso do lapso prescricional quanto a delito cometido em desfavor do meio ambiente, quando pautado na continuidade das atividades ilícitas. 5. Esse posicionamento vem tomando força e deve ser a linha de orientação a ser seguida, considerado o bem jurídico-constitucional de elevado valor a que a lei faz referência - direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado - que legitima a intervenção do Estado no controle das ações praticadas a seu desfavor, devendo ser promovida a efetiva aplicação das normas penais.
6. Não há falar em omissão no aresto hostilizado, pois se rechaçou a tese posta nas contrarrazões ao argumento de que a recorrente admitiu ter recebido notificação da Prefeitura Municipal de Ulianópolis para retirar os resíduos e assim não o fez. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.847.097/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 13/3/2020.)”

Desta feita, na esteira dos precedentes desta Corte de Justiça e do Colendo STJ, o
improvimento
do presente recurso se impõe.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação. É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/09/2025